Tribunal: TJSP
Processo: 0008903-48.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Fixação da data de início do cômputo para a progressão ao regime aberto. Homologação equivocada do cálculo, que adotou como marco a data correspondente ao preenchimento do requisito temporal, desconsiderando a necessidade de reconhecimento do mérito do apenado à obtenção do benefício. Jurisprudência que firmou entendimento no sentido de que a data de início

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Fixação da data de início do cômputo para a progressão ao regime aberto. Homologação equivocada do cálculo, que adotou como marco a data correspondente ao preenchimento do requisito temporal, desconsiderando a necessidade de reconhecimento do mérito do apenado à obtenção do benefício. Jurisprudência que firmou entendimento no sentido de que a data de início do lapso para a segunda progressão de regime deve ser a correspondente àquela em que o apenado cumpriu todas as exigências legais, ou seja, desconto da primeira fração exigida em lei e preenchimento do requisito subjetivo para a promoção ao regime intermediário. Sentenciado que foi submetido a exame criminológico. Fixação do marco para nova progressão a partir da data do preenchimento de todos os requisitos (objetivo e subjetivo). Agravo do Ministério Público provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008903-48.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAICON
CANHETE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao agravo do Ministério Público para fixar como
marco para a progressão ao regime aberto a data de 29.04.2020. Comunique-se
imediatamente. Vencido o 3o Juiz, DES. CAMARGO ARANHA FILHO, nos
termos de sua declaração de voto. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008903-48.2020.8.26.0996
Comarca
: PRESIDENTE PRUDENTE (DEECRIM UR5)
Agravante
: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: MAICON CANHETE DA SILVA
VOTO No 39344
Execução penal. Progressão de regime. Fixação da data de
início do cômputo para a progressão ao regime aberto.
Homologação equivocada do cálculo, que adotou como marco
a data correspondente ao preenchimento do requisito temporal,
desconsiderando a necessidade de reconhecimento do mérito
do apenado à obtenção do benefício. Jurisprudência que firmou
entendimento no sentido de que a data de início do lapso para a
segunda progressão de regime deve ser a correspondente àquela
em que o apenado cumpriu todas as exigências legais, ou seja,
desconto da primeira fração exigida em lei e preenchimento do
requisito subjetivo para a promoção ao regime intermediário.
Sentenciado que foi submetido a exame criminológico. Fixação
do marco para nova progressão a partir da data do
preenchimento de todos os requisitos (objetivo e subjetivo).
Agravo do Ministério Público provido.
1. O presente agravo em execução penal foi interposto pelo
representante do MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão prolatada pelo
MM. Juiz de Direito do DEECRIM da Comarca de Presidente Prudente
UR5,
por meio da qual foi fixada como marco para a progressão ao regime aberto a
data em que o sentenciado MAICON CANHETE DA SILVA cumpriu a
fração de tempo exigida para sua progressão ao regime semiaberto.
O i. Promotor de Justiça sustenta, em síntese, que, para o cálculo
da pena a ser descontada para a nova progressão, deve ser considerado como
marco a data correspondente ao término do exame criminológico, ou seja,
29.04.2020. Por este argumento, pleiteia a reforma da decisão atacada e a
determinação de novo cálculo (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi devidamente processado e contra-arrazoado às fls.
11/14. Submetida ao juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 15).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo ministerial (fls. 51/53).
É o relatório.
2. O agravo ministerial deve ser provido.
O agravante foi condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de
reclusão, em regime inicial fechado. O término de cumprimento previsto para
16.04.2029.
Ao pleitear sua progressão ao regime semiaberto, para avaliação
de seu mérito à obtenção do benefício, foi determinada sua submissão a exame
criminológico, que foi concluído em 29.04.2020.
Para o cálculo à nova progressão, agora ao regime aberto, o MM.
Juiz da Vara das Execuções fixou como data-base a correspondente ao
preenchimento do requisito temporal para a progressão anterior, ou seja, ao
semiaberto.
A decisão, contudo, deve ser reformada.
O fato é que, apesar de estar sendo firmado o entendimento de
que o cálculo para uma segunda progressão deva ter como marco o
correspondente àquele em que se deu o preenchimento do primeiro lapso,
prevalece o posicionamento segundo o qual não basta o alcance da fração
exigida, mas o cumprimento, inclusive, da exigência subjetiva, que, em casos de
submissão do apenado a exame criminológico, como ocorre nos presentes
autos, acaba sendo prorrogado à data posterior.
No caso em comento o preenchimento de ambos os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu apenas em 29.04.2020, data em que concluído o exame criminológico.
Assim, portanto, deve esta data ser considerada como marco para o cômputo
para nova progressão.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
DATA-BASE
PARA
FUTURAS PROGRESSÕES. DATA NA
QUAL
IMPLEMENTADOS
OS
REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE
CASUÍSTICA PARA DEFINIR O MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O ÚLTIMO
REQUISITO PENDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção
desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício. II - A jurisprudência desta Corte Superior entendia que "o termo a quo
para obtenção da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao
regime anterior, não podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir
à data do preenchimento dos requisitos [...]" (AgRg no HC n. 218.262/MG, Quinta
Turma, Rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe de 28/5/2014). III - A Segunda Turma
do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, de
relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento de que a decisão que
concede a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva,
razão pela qual o marco inicial para futuras progressões será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime
anterior. IV - Alinhando-se a novel orientação da eg. Suprema Corte, a Quinta
Turma deste Tribunal Superior, em 9/8/2016, quando do julgamento do AgRg no
REsp n. 1.582.285/MS, de relatoria do e. Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu
entendimento "no sentido de que a data inicial para progressão de regime deve ser
aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução
Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual" (AgRg no
REsp n. 1.582.285/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V - Portanto, a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo
e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma
casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último
requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. VI - In casu, ante a
determinação de realização de exame criminológico, o requisito subjetivo somente
restou implementado no momento da realização do exame favorável ao paciente,
razão
pela
qual
deve
ser
considerado
como data-base
para nova
progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior.
Habeas corpus não conhecido” (STJ, 5a Turma, Relator Min. Felix Fischer, Ministro
FELIX FISCHER, publicado no DJe 29/11/2017)”.
Há previsão legal que exige que a pena seja cumprida em forma
progressiva, ou seja, que o sentenciado desconte um período específico no
regime imposto na sua condenação e que seja promovido gradativamente ao
convívio social. O lapso exigido tem por escopo aferir a assimilação da
terapêutica penal de cada sentenciado, mas não sendo a única exigência a ser
preenchida. É necessário que fique, também, comprovado o mérito do
sentenciado, nos termos do art. 112 da LEP.
Aliás, na Exposição de Motivos da própria Lei de Execução Penal,
o legislador deixou esse objetivo bastante claro:
“118. O projeto dispõe que o regime inicial da execução da pena
privativa da liberdade é o estabelecido na sentença de condenação, com
observância do artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal (artigo 109). Mas o
processo de execução deve ser dinâmico, sujeito a mutações. As mudanças no
itinerário da execução consistem na transferência do condenado de regime mais
rigoroso para outro menos rigoroso (progressão) ou de regime menos rigoroso para
outro mais rigoroso (regressão).
119. A progressão deve ser uma conquista do condenado pelo seu
mérito e pressupõe o cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime inicial
ou anterior. A transferência é determinada somente pelo juiz da execução, cuja
decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação.
Quando se tratar de condenado oriundo do sistema fechado, é imprescindível o
exame criminológico (artigo 111 e parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
120. Se o condenado estiver no regime fechado não poderá ser
transferido diretamente para o regime aberto. Esta progressão depende do
cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime semi-aberto, além da
demonstração do mérito, compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e
merecimento, demonstrados no curso da execução”.
Desse modo, quando o apenado tiver seu mérito aferido por meio
de exame criminológico para a promoção de regime anterior, o marco para a
nova progressão será deslocado para a data de comprovação de preenchimento
de todas as exigências legais, ou seja, temporais e meritórias.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
do Ministério Público para fixar como marco para a progressão ao regime
aberto a data de 29.04.2020. Comunique-se imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 29465
Agravo no: 0008903-48.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Maicon Canhete da Silva
Declaração de voto divergente
Data maxima venia, fiquei vencido porque negava
provimento ao recurso.
Segundo se depreende do caderno processual (fls.
18/19 e 36/37), MAICON CANHETE DA SILVA, qualificado nos autos,
cumpre pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses e de reclusão pela prática do
crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código
Penal.
Apresentado o cálculo de fls. 36/37, o MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente
(DEECRIM UR5) o homologou (fls. 43), considerando como data-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para progressão ao regime aberto a data do preenchimento, pelo
reeducando, do requisito objetivo para a promoção ao regime
intermediário; daí exsurgindo o inconformismo ministerial.
Não se desconhece que no bojo do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000 o
Órgão Especial deste Sodalício Bandeirante assentou que a decisão que
defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. O
lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em que foi
efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse.
Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para contagem deve
retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão.
Ocorre que embora o excerto em destaque estabeleça,
inicialmente, que o marco para aquisição de benefícios deve ser a data em
que implementado o requisito objetivo, dispõe, ao final, que o lapso para
contagem, quando deferida a progressão prisional, retroage à data em que o
sentenciado adquiriu o direito à benesse, o que ocorre, como se sabe,
apenas quando satisfeitos os pressupostos objetivo e subjetivo.
Não é outra a interpretação que deve ser extraída do
referido julgado, até porque arrimado em pronunciamentos das Cortes
Superiores, que ao reconhecerem a natureza meramente declaratória da
decisão que concede a progressão de regime exigem expressamente, para
fins de definição da data-base, o preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 112, da Lei de Execução Penal, a exemplo dos a seguir ementados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Habeas Corpus'. 2. Execução Penal. Progressão de
regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência
do STF, obsta o conhecimento do 'habeas corpus' a
falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato
coator consubstanciado em decisão monocrática
proferida pelo relator e não desafiada por agravo
regimental.
Todavia,
em
casos
de
manifesto
constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado.
4. Na execução da pena, o marco para a progressão
de regime será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A
decisão que defere a progressão de regime tem
natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão
de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a
data-base é a da prática do fato, e não da decisão
posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento
ilegal reconhecido, ordem concedida (STF; HC no
115.254, Relator Ministro GILMAR MENDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe
26/02/2016).
'HABEAS CORPUS' SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXCESSO DE
PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE
PROGRESSÃO. DATA-BASE FIXADA NO DIA DO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
EVIDENCIADA.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de
'habeas corpus' substitutivo de recurso próprio, a
impetração não deve ser conhecida, segundo
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável a análise do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando o posicionamento adotado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Suprema Corte no HC n. 115.254, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, modificou seu entendimento no
sentido de que, nos casos em que houver excesso de
prazo na apreciação do pedido de progressão de
regime prisional, 'a data inicial para a progressão de
regime deve ser aquela em que o apenado preencheu
os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e
não a data da efetiva inserção do reeducando no
atual regime' (AgRg no REsp no 1582285/MS, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
24/08/2016). 'Habeas corpus' não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para restabelecer a decisão do
Juízo das Execuções (STJ; HC no 358.802/RS, Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016).
'HABEAS
CORPUS'.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
MARCO
INICIAL.
DATA
EM
QUE
O
REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO
ART.
112
DA
LEP.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
DA
SEXTA
TURMA.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA
QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da Sexta
Turma desta Corte Superior, para alinhar-se ao
posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da
Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para
subsequente progressão de regime, aquela em que o
reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da
Lei de Execução Penal e não aquela em que o Juízo
das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o
recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão
do Juízo das Execuções, que defere a progressão de
regime
-
reconhecendo
o
preenchimento
dos
requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP)
- é declaratória, e não constitutiva. Embora se espere
celeridade da análise do pedido, é cediço que a
providência jurisdicional, por vezes - como na espécie
- demora meses para ser implementada. 3. Não se
pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período em que permaneceu cumprindo pena
enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de
progressão. 4. 'Habeas corpus' não conhecido, mas
concedida a ordem de ofício, para restabelecer a
decisão do Juízo das Execuções Penais (STJ; HC no
369.774/RS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe 07/12/2016).
No mesmo diapasão são os recentíssimos precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Homologação
de
cálculos. Juízo 'a quo' determinou que o prazo para
nova progressão tivesse como data-base o dia da
prolação da decisão. A defesa pleiteia que a
contagem deve ter por marco o dia do cumprimento
dos requisitos legais, conforme art. 112, da LEP.
Possibilidade. Decisão meramente declaratória, de
situação jurídica preexistente. De rigor a contagem a
partir da constituição do direito e não da apreciação
pelo judiciário. Agravo provido (Agravo de Execução
Penal
0006148-06.2020.8.26.0041;
Relator
Desembargador
ANDRADE
SAMPAIO;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; São
Paulo/DEECRIM
UR1
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 06/07/2020;
Data de Registro: 06/07/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo para fins de
benefícios
que
utilizou
como
data-base
para
progressão ao regime aberto a data da decisão que
concedeu a progressão ao regime semiaberto.
Decisão concessiva que possui natureza meramente
declaratória de direito pré-existente. Elaboração de
novo cálculo adotando como data-base para nova
progressão a data do preenchimento dos requisitos
legais pela sentenciada para a anterior progressão de
regime. Recurso provido (Agravo de Execução Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0007246-26.2020.8.26.0041; Relator Desembargador
LEME GARCIA; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do
Julgamento:
15/06/2020;
Data
de
Registro:
15/06/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra
decisão que considerou como termo inicial para a
progressão ao regime semiaberto a data em proferida
a sentença condenatória - Data base para progressão
de regime prisional - Termo inicial a ser adotado é a
data em que o sentenciado preencheu os requisitos
legais - Decisão que concede a progressão de regime
tem caráter declaratório e não constitutivo -
Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal
e Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara -
Recurso provido, com determinação (Agravo de
Execução Penal 0008028-82.2019.8.26.0521; Relator
Desembargador
CLÁUDIO
MARQUES;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Itapetininga - Vara das Execuções Criminais e
Infância
e
Juventude;
Data
do
Julgamento:
14/05/2018; Data de Registro: 14/05/2020).
Agravo em execução penal Pretendida a reforma da
decisão que homologou os cálculos de execução
penal que consideraram a data-base para a nova
progressão de regime a data em que deferida a
progressão ao regime intermediário
Conforme
precedentes desta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal,
na execução da pena, o marco para a progressão de
regime será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior A
decisão que defere a progressão de regime tem
natureza
declaratória,
e
não
constitutiva

Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal

Decisão mantida
Decisão reformada
Recurso
provido (Agravo de Execução Penal 0007499-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
93.2019.8.26.0996; Relator Desembargador AMARO
THOMÉ; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Assis - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
31/03/2020;
Data
de
Registro:
07/04/2020).
Agravo em execução. Homologação de cálculos para
fins de progressão. Data-base. Jurisprudência que se
firmou no sentido de que a decisão tem natureza
declaratória e não constitutiva. Interpretação que
obriga a adoção do marco inicial para contagem do
prazo a data em que o agravante preencheu os
requisitos legais e não a que ele começou a cumprir
pena no regime anterior. Recurso provido (Agravo de
Execução Penal 0004605-92.2019.8.26.0496; Relator
Desembargador
FRANCISCO
BRUNO;
Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 26/09/2019;
Data de Registro: 27/09/2019).
Portanto, o termo a quo para a obtenção da progressão
do sentenciado ao regime aberto é a data em que efetivamente preencheu
os requisitos objetivo e subjetivo elencados no artigo 112, da Lei no
7.210/84, para progredir ao regime semiaberto, dada a natureza
declaratória da decisão.
No caso específico dos autos, o atestado de conduta
carcerária (fls. 20) e o boletim informativo (fls. 21/22) comprovam que
MAICON CANHETE DA SILVA já reunia, quando da implementação do
lapso temporal, mérito para ser agraciado com a progressão ao regime
semiaberto, pois sempre ostentou comportamento prisional sem reparos,
não contando com registro de falta disciplinar de qualquer natureza desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que iniciada a execução.
Desta forma, o exame criminológico de fls. 29/33
apenas serviu de elemento corroborante, de modo que o termo a quo para a
progressão ao regime aberto deve corresponder à data do preenchimento,
pelo agravado, do requisito objetivo para progredir ao regime
intermediário, e não à da realização da avaliação favorável mencionada
pelo ilustre representante do parquet.
Seguindo a mesma orientação, confira-se os seguintes
julgados desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal:
Agravo de Execução. Recurso ministerial. Cálculo de
penas. Data base para a futura progressão ao regime
aberto. Decisão do magistrado que homologou
cálculo considerando como termo inicial a data do
cumprimento do requisito objetivo. Pedido para que
seja considerado como termo inicial a data do exame
criminológico. Impossibilidade. A jurisprudência tem
firmado entendimento no sentido de que a data de
início do lapso para a segunda progressão de regime
deve ser a correspondente àquela em que o apenado
cumpriu todos os requisitos legais, ou seja, desconto
da primeira fração exigida em lei e preenchimento do
requisito subjetivo para a promoção ao regime
intermediário. No entanto, tal avaliação deve ser feita
casuisticamente. Sentenciado que foi submetido a
exame
criminológico.
Ausência
de
elementos
indicativos de que o requisito subjetivo não estava
presente quando do atingimento do lapso temporal
necessário
à
progressão
de
regime.
Exame
criminológico que apenas confirmou tal condição.
Manutenção
da
decisão
impugnada.
Recurso
conhecido e desprovido (Agravo de Execução Penal
0009435-22.2020.8.26.0996; Relator Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS
ALEXANDRE
COELHO
ZILLI;
Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento:
16/11/2020; Data de Registro: 16/11/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo de penas.
Decisão que homologou o cálculo de penas do
agravado, considerando como data-base para nova
progressão a data de preenchimento do requisito
objetivo para a concessão do regime semiaberto.
Recurso
ministerial.
Pedido
para
que
seja
considerada como data-base a data do exame
criminológico. Impossibilidade. O estabelecimento da
data-base para nova progressão deve ser avaliado
causuisticamente, considerado o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo para a anterior
progressão de regime, em consonância com os
precedentes do E. STJ. Sentença concessiva que
possui natureza meramente declaratória de direito
pré-existente. Ausência de elementos indicativos, no
caso dos autos, de que o requisito subjetivo não
estava presente quando ao atingimento do lapso
temporal necessário à progressão de regime.
Manutenção
da
decisão
impugnada.
Negado
provimento ao recurso (Agravo de Execução Penal
0008647-08.2020.8.26.0996; Relator Desembargador
LEME GARCIA; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 7a RAJ; Data do Julgamento:
09/11/2020; Data de Registro: 09/11/2020).
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão
que homologou cálculo para a progressão ao regime
aberto. Pleito almejando que o cômputo se inicie
imediatamente após o resgate da parcela precedente.
Viabilidade.
Entendimento
firmado
pelo
STF.
Impossibilidade de fixação da data da confecção do
exame criminológico favorável a progressão ao
regime anterior. Agravo provido (Agravo de
Execução Penal 9000170-86.2019.8.26.0506; Relator
Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI;
Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara do Júri e Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Criminais; Data do Julgamento: 16/01/2020; Data de
Registro: 16/01/2020).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGAVA
PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
13534BB7
7
16
Declarações de
Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
137D2F51
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008903-48.2020.8.26.0996 e o código de confirmação da tabela acima.